Tribunal: TJSP
Processo: 2042673-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO OBTIDO MEDIANTE PESQUISA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD E RECEBIDA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR TERCEIRA PESSOA – ATO CUJA REALIZAÇÃO SE REPUTA VÁLIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 248, § 4o, DO CPC – DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE –

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO OBTIDO MEDIANTE PESQUISA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD E RECEBIDA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR TERCEIRA PESSOA – ATO CUJA REALIZAÇÃO SE REPUTA VÁLIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 248, § 4o, DO CPC – DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – DECISÃO AFASTADA

AGRAVO PROVIDO